Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-55.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001373-55.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a compensação dos valores recebidos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:
(i) validade da contratação de cartão de crédito consignado por consumidor aposentado; (ii) suficiência do dever de informação e clareza contratual;(iii) abusividade da prática de impor cartão de crédito como condição para concessão de empréstimo consignado; (iv) ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir:
Restou demonstrado que a instituição financeira não prestou informações claras e adequadas sobre a modalidade contratada, impondo ao consumidor descontos apenas do valor mínimo da fatura, convertendo o saldo em crédito rotativo e tornando a dívida de caráter perpétuo. A conduta viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando prática abusiva (CDC, arts. 6º, III, e 39, V). Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, presumíveis na hipótese de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, fixados em R$ 5.000,00, quantia adequada e proporcional. Determinada ainda a compensação do valor disponibilizado ao consumidor com o montante da condenação, nos termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a devida informação clara ao consumidor, impondo-lhe encargos desproporcionais e de caráter indefinido. Configurada prática abusiva, a instituição financeira responde pela restituição e indenização por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.539.571/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/09/2019; TJ-SC, Apelação Cível 0300117-36.2019.8.24.0218, Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 23/06/2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12